Tribunal: STF
Processo: ARE 1259224
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 64, Vol. 3):
    “APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Servidora pública estadual, genitora de criança diagnosticada com malformação congênita do sistema nervoso central. Pretensão à redução da jornada de trabalho da servidora em 50% da carga horária, sem prejuízo dos vencimentos. Interpretação teleológica da norma que confere proteção especial à pessoa com deficiência, no caso, criança com deficiência que necessita de cuidados da mãe em tempo praticamente integral, desde que haja redução dos vencimentos. Decisão mantida, por outro fundamento, tendo em vista que a pretensão da autora é de que não haja diminuição dos vencimentos. RECURSO DESPROVIDO.”
     No apelo extremo (fls. 11-23, Vol. 4), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III; 226 e 227, da Constituição. Em síntese, alega que a improcedência do pedido, ao argumento de inexistência de autorização legal para a redução da jornada de trabalho de agente público estadual, cujo descendente possui necessidades especiais, vulnerou a dignidade da pessoa humana, a doutrina da proteção integral e prioridade protetiva conferida às pessoas com deficiência.
    O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem ao argumento de que incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF (fl. 39, Vol. 4).
    No Agravo (fls. 18-22, Vol. 5), a parte recorrente refutou a fundamentação da decisão agravada e reiterou argumentos do apelo extremo.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença de improcedência do pedido (fls. 64-67, Vol. 3):
    “Pois bem. 
    O recurso não comporta provimento, mas por fundamento diverso do apresentado pelo ilustre relator e pelo culto juiz sentenciante. 
    Segundo laudo de avaliação constante de fls. 21, a filha da autora apresenta malformação congênita e outras patologias, que resultaram em afastamentos e licenças da autora. Evidencia-se assim que a recorrente necessita de mais tempo para cuidar da filha, dadas as diversas patologias que acometem a criança. 
    Cumpre anotar que, em relação ao direito da infante que se visa proteger, existem diversas disposições normativas que amparam o direito aqui pleiteado, mas sem que haja prejuízo para o Estado. 
    Com efeito, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 12.146/15), dispõe em seus artigos 8º e 14: 
    (…)
    Em outras palavras, impedir a redução da jornada de trabalho do servidor cujo filho, cônjuge ou dependente seja portador de doença física, mental ou sensorial é, de forma indireta, negar uma forma de adaptação para se inserirem na sociedade em igualdade de oportunidades. Pois, em verdade, a redução da carga horária trata-se de um direito social da criança, adquirido de forma reflexa, com escopo de atender e garantir uma vida digna, assim, em cognição perfunctória, é prudente ao magistrado inclinar-se a tal proteção. 
    Entretanto, entendo que a aplicação da referida redução só pode ocorrer com redução proporcional da remuneração, haja vista que a concessão nos moldes pretendidos significaria concessão de direito que extrapola os limites da lei, atingindo o princípio da isonomia, tendo em vista tratamento desigual para com outros servidores públicos, alguns dos quais também necessitam cuidar de parentes com problemas de saúde ou idosos, etc. 
    Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de Justiça: 
    (…)
    Considerando o precedente citado e as peculiaridades que envolvem a delicada matéria, não vejo como se possa julgar parcialmente procedente a ação, uma vez que o pedido da autora é claro no sentido de não haver redução dos vencimentos. Entretanto, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e legislação infraconstitucional de proteção à criança, pode a Administração acolher pretensão de redução da jornada, com redução dos vencimentos, uma vez comprovada a necessidade da autora e o fato de não haver prejuízo ao Estado na referida concessão, uma vez que haveria conciliação de interesses e respaldo legislativo para tal fim. 
    Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao apelo, mas por fundamento diverso.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), ressalvada eventual concessão da justiça gratuita.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente